Tribunal: TJPA
Processo: 0816361-58.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0816361-58.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: SECCIONAL URBANA DO COMÉRCIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JUNIOR

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Arts. 147-A, §1°, II e 147-B do CPB. Suposta Violência Psicológica Contra a Mulher e Perseguição. Ausência de Relação Doméstica, Familiar ou Íntima de Afeto. Inaplicabilidade da Lei Maria da Penha. Afastamento de Juízo Especializado. Competência do Juízo da Vara Criminal Comum. Reconhecimento da Prevenção do Juízo Criminal Suscitado. Conflito Procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA em face do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA e do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, acerca da competência para julgar e processar ação penal relativa ao crime de perseguição previsto no art. 147-A do CPB, imputado a Wagner de Andrade Figueira Junior.

2. O inquérito policial foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal, que declinou a competência em favor da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar, por entender haver conexão probatória com medidas protetivas concedidas à vítima. Por sua vez, Juízo da Vara Especializada, declinou sua competência, sob alegação de que inexiste qualquer vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto entre vítima e agressor.

3. Redistribuído o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal, este suscitou o presente conflito, sustentando haver prevenção do Juízo da 4ª Vara Criminal, que inicialmente recebeu os autos.

II. Questão em discussão

4. questão em discussão consiste em definir qual juízo tem competência para analisar e julgar a ação penal, considerando: (i) a possível incidência ou não da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); (ii) a existência de conexão probatória com medidas protetivas anteriormente deferidas; e (iii) as regras de prevenção aplicadas ao juízo penal comum.

III. Razões de decidir

5. Para a incidência da Lei Maria da Penha, exige-se que a violência contra a mulher ocorra no contexto de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006. No caso concreto, a vítima e o réu não mantinham qualquer vínculo dessa natureza, tratando-se de perseguição reiterada sem contexto de violência de gênero.

6. O arquivamento definitivo da ação de medidas protetivas nº 0810159-60.2023.8.14.0401 excluiu a alegação de conexão probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 235 do STJ, que veda a reunião de processos quando um deles já se encontrar arquivado definitivamente.

7. Sendo afastada a competência da Vara Especializada, a competência retorna ao Juízo Criminal comum. Aplicando-se a regra da prevenção, o Juízo da 4ª Vara Criminal, que primeiro recebeu os autos, deve ser declarado competente para processar e julgar a ação penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: " 1. A incidência da Lei Maria da Penha exige vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto entre vítima e agressor, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006. 2. O arquivamento definitivo de processo conexo impede o reconhecimento de conexão probatória com a ação penal. 3. Definida a competência do juízo penal comum, aplica-se a regra da prevenção ao juízo que primeiro recebeu os autos."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147-A, §1º, II e 147-B; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; CPP, art. 70.

Jurisprudência Relevante
: STJ, Súmula nº 235; TJDFT, Acórdão nº 740128, 20130020242216CCR, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 11/11/2013; TJDFT, Acórdão nº 1874116, 0716461-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 06/05/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA e como suscitado o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, bem como o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tendo como objeto da controvérsia a determinação de qual juízo tem a competência para processar e julgar a ação penal de n° 0812256-33.2023.8.14.0401, na qual se apura a prática autuada provisoriamente ao fim do IPL nos crimes previstos nos arts. 147-A, §1º, II e 147-B do CPB (Violência psicológica contra a mulher e Perseguição qualificada), imputado ao nacional Wagner de Andrade Figueira Junior.

Segundo consta nos autos, o inquérito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que, acompanhando o parecer do Ministério Público, declinou da competência em favor da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, sob o entendimento de que o caso estaria conexo a um processo de medidas protetivas de urgência tramitando perante esta.

No entanto, o Juízo da Vara Especializada, em consonância com o parecer ministerial, afastou sua competência ao constatar a inexistência de relação íntima de afeto entre vítima e agressor, determinando o envio dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Belém/PA.

Retornando os autos ao Juízo Comum, estes foram distribuídos ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que por sua vez arguiu pela sua incompetência em razão da prevenção do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que havia recebido os autos em primeiro momento, logo, sendo este o Juízo competente para processar e julgar a causa, portanto, determinou a remessa dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA.

Após a distribuição dos autos a 4ª Vara Criminal de Belém, por sua vez, destacou que seu declínio de competência não se fundamentou na natureza da infração, e sim na conexão probatória entre a ação penal objeto de conflito de n° 0812256-33.2023.8.14.0401 e os autos de Medidas Protetivas de Urgência de n° 0810159-60.2023.8.14.0401, que tramita perante a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA. Desta maneira, devolveu os autos ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA para, caso fosse vontade desta, devolver os autos ao Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, ou, se fosse o caso, suscitasse conflito de competência.

Diante do exposto, devolvidos os autos a 7ª Vara Criminal, procedeu em suscitar o presente conflito, por entender que há dois conflitos a serem saneados, sejam eles: o conflito de jurisdição entre a 4ª Vara Criminal e a 1ª Vara de Violência Doméstica, acerca da conexão probatória com os autos de Medidas Protetivas de n° 0810159-60.2023.8.14.0401; e o conflito subsidiário entre a 7ª Vara Criminal e a 4ª Vara Criminal, caso seja definido a competência para processamento do feito em uma das Varas de Juízo Singular, levando em consideração a distribuição precedente da 4ª Vara Criminal

Remetidos os autos a este gabinete por distribuição, determinou-se o encaminhamento do feito ao Ministério Público de 2° grau para manifestação acerca do conflito.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de Custos Iuris, pronuncia-se no sentido de que seja dirimido o presente conflito negativo de competência, determinando-se a competência do Juízo Suscitado, ou seja, do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para conhecer e julgar o feito. (parecer, doc. ID 23682760).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao Juízo da 4ª Vara Criminal Comarca de Belém/PA, ora suscitado.

O objeto do presente conflito negativo de competência é definir o juízo competente para processar e julgar o feito, que apura crime de perseguição atribuído ao nacional Wagner de Andrade Figueira Junior, cometido em desfavor de Silvia Canaan Moraes.

Em detida análise dos autos, observa-se que a vítima, desde sua adolescência, sofre perseguição por parte do indiciado, sem que entre eles houvesse qualquer vínculo de natureza íntima ou afetiva, a própria vítima deixa claro que conhecer o agressor por ele ser primo de uma ex-vizinha, sendo assim, este visitava constantemente a casa de sua prima, sem qualquer laço de proximidade além deste fato. Ademais, conforme consignado pela autoridade policial em relatório final do IPL, restou afastada a incidência da Lei Maria da Penha, ante a inexistência de violência doméstica ou familiar ou qualquer vínculo de natureza doméstica, íntima ou familiar.

Diante do exposto, é possível verificar que o presente caso não se enquadra nos parâmetros do art. 5° da Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que tem como requisitos para configuração de violência de gênero contra a mulher, a existência de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto.

Neste sentido, há precedentes jurisprudenciais que corroboram o afastamento da competência da Vara Especializada para casos em que a violência contra a mulher não decorre de um contexto de relações domésticas, familiares ou íntimas.

Segue o entendimento:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE IRMÃO CONTRA IRMÃ. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA AFASTADA. CRIME NÃO JUSTIFICADO PELA VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Apesar de tratar-se de lesão corporal praticada por irmão em irmã, esta não se caracterizou em hipótese da Lei Maria da Penha que tem como objetivo proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, havendo a necessidade de demonstração inequívoca de que a conduta do agente foi praticada na condição de hipossuficiência ou baseada no gênero em relação à vítima.
2. Conjuntamente com a condição de vítima mulher, para que seja aplicada a Lei n° 11.340/2006 é necessário que estejam presentes também os requisitos insertos em seu art. 5° que dispõe que a violência praticada contra mulher, seja no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
3. Os elementos constantes dos autos, principalmente o depoimento prestado pela vítima à fl. 06, revelam indene de dúvidas que a agressão por ela sofrida, não se deu em razão do gênero, mas tão somente foi fruto de um desentendimento entre os irmãos. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da Terceira Vara Criminal de Taguatinga/DF.

(TJDFT, Acórdão 740128, 20130020242216CCR, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/11/2013, publicado no DJe: 03/12/2013.)
GRIFEI

Ademais, conforme destacado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA em sua decisão de declínio de competência, a fundamentação definidora de sua decisão não adveio da natureza da infração, e sim da conexão probatória entre o processo objeto do presente conflito de competência e os autos da ação de medidas protetivas n° 0810159- 60.2023.8.14.0401,

Inclusive, a ação supracitada tramitava perante a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, ora suscitado, ação esta que versava sobre os mesmos fatos e partes, inclusive, consta nos autos desse processo, à ID 93402252, decisão de deferimento de medidas protetivas aplicadas contra o indiciado.

Entretanto, estes autos foram arquivados definitivamente em 19/08/2023, desta forma, não há que se falar sobre conexão probatória, ao passo que o presente conflito se encontra em fase processual distinta, corrobora este entendimento a Súmula n° 235 do STJ e a jurisprudência pátria.

Segue o entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONSUMADO, EM TESE, NA CIRCUNSCRIÇÃO DE CEILÂNDIA-DF. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS ANTERIORMENTE PELO JUÍZO SUSCITANTE (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA-DF).
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PELO JUÍZO SUSCITADO
(2º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA-DF).
REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS JÁ ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 70 do Código de Processo Penal prevê que a competência será determinada, em regra, pelo lugar em que se consumar a infração. Se os fatos narrados perante a autoridade policial ocorreram em Ceilândia/DF, este é o juízo competente para processar a ação penal.

2. A competência do juízo para conhecer e julgar o pedido de medidas protetivas de caráter urgente não altera ou modifica a competência do juízo natural para o processamento e julgamento de eventual ação penal, que deve ser definida conforme as regras gerais de competência do Código de Processo Penal.

3. Não é possível a reunião de processos supostamente conexos, quando, em qualquer deles, já existir determinação de arquivamento definitivo, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e Enunciado nº 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, se a causa que motivou o conflito negativo de competência foi a existência de possível conexão entre os feitos e um deles já foi arquivado, não há razão para se falar em reunião dos processos.

4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia -DF.

(TJDFT, Acórdão 1874116, 0716461-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.)
GRIFEI

Desta maneira, não há que se falar sobre conexão probatória entre os feitos, devendo ser determinada a competência do Juízo Comum para processar e julgar o feito. Ademais, inexistindo competência da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar, bem como a precedência da distribuição inicial, necessário determinar competente o Juízo da Vara 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, determinando o processamento e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025